Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROGRAMA SOCIAL “DF SEM MISÉRIA”. ALEGADA OMISSÃO DE RENDA NO CADASTRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em face de apelada, em razão da suposta omissão de informações sobre a renda familiar no cadastramento no programa “DF Sem Miséria”, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se: (i) se houve má-fé da beneficiária ao cadastrar sua mãe no programa sem declarar a respectiva renda; e (ii) se, mesmo diante da alegada boa-fé e da natureza alimentar do benefício, é cabível a restituição dos valores recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos não revela a prática de conduta dolosa ou fraudulenta por parte da ré. A inclusão da genitora decorreu de interpretação equivocada das regras do programa, tendo em vista a crença de que era obrigatória a informação de todos os membros da família, ainda que residentes em domicílios distintos.
4. A mãe da apelada não integrava o núcleo familiar para fins de cálculo da renda per capita, por residir separadamente. Além disso, restou comprovada a situação de vulnerabilidade social da beneficiária, diarista com renda mensal irrisória.
5. A jurisprudência do STJ, notadamente no Tema 1009, admite, por analogia, a inexigibilidade de devolução de valores recebidos indevidamente, quando ausente má-fé, aplicando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social.
6. O termo de responsabilidade assinado pela ré não basta para presumir má-fé, sendo esta presumidamente ausente e somente afastável por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência deste Tribunal reitera a inaplicabilidade do dever de restituição de verbas de natureza alimentar em hipóteses de erro cadastral não doloso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de dolo ou má-fé objetiva no recebimento de valores vinculados a programa de transferência de renda de natureza alimentar afasta a obrigação de devolução ao erário, ainda que haja erro no preenchimento do cadastro, não se caracterizando enriquecimento ilícito.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 1009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021; TJDFT, Acórdão 1836653, ApCiv 0705705-09.2023.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024, p. 11.04.2024.